Tribunal: TJMT
Processo: 0008799-89.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008799-89.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUCENILDO DOS SANTOS LOBATO CAMPOS - CPF: 630.060.491-87 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – sentença reformada em parte –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva,

por isso que o
quantum
fixado pelo juiz merece majoração.

A
verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0008799-89.2015.8.11.0045

APELANTE:

LUCENILDO DOS SANTOS LOBATO CAMPOS

APELADO:

OI MÓVEL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCENILDO DOS SANTOS LOBATO CAMPOS,
contra sentença proferida pela MM. Juiza da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0008799-89.2015.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
OI MÓVEL
, que julgou procedente a presente ação, e declarou a inexistência da dívida relativa ao contrato n. 000000504874019, no valor de R$ 193,64 (cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00

(três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Condenou ainda a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

O apelante insurge-se sobre o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que todo o ocorrido limitou-se à ação da apelada, que de maneira abusiva e unilateral, inscreveu o seu nome no rol de maus pagadores, o que, gerou danos de natureza moral para aquele, causando-lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica.

Assevera que ao fixar a indenização o juiz não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que levando-se em consideração a capacidade econômica do ofensor, e a necessidade de se compensar a vítima, o valor arbitrado em sentença merece ser reformado, de forma a majorá-lo a patamar condizendo com todo o exposto.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar a indenização para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação [id. 149834785].

Contrarrazões ofertadas no Id. 149834789, pelo desprovimento deste apelo.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiário da justiça gratuita [Id. 149855183]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCENILDO DOS SANTOS LOBATO CAMPOS
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano moral em face de
OI MÓVEL S/A,
alegando, em síntese, que foi vítima de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente e desconhecida, qual seja: contrato n. 000000504874019, no valor de R$ 193,64 (cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Em face disso, o autor/apelante requereu a declaração de inexistência do débito apontado pela requerida, com a consequente baixa da restrição junto ao SPC/SERASA, bem como seja a requerida condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado em razão da negativação indevida.

Restou comprovado nos autos que a inscrição fora indevida porquanto não demonstrado nos autos a legitimidade do débito inscrito, vez que a requerida juntou apenas prints de tela, que por si só, não servem para tal comprovação, pois são documentos produzidos de forma unilateral.

Em análise do feito, o juiz primevo julgou procedente a presente ação, e declarou a inexistência da dívida relativa ao contrato n. 000000504874019, no valor de R$ 193,64 (cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00

(três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Condenou ainda a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pois bem. A apelante se insurge quanto ao valor da indenização afirmando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, verifico que o autor propôs a presente ação em 15.12.2015, cujo feito se arrasta desde 2015, de modo que entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 3.000,00 (três mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pelo autor, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”
(N.U 1000896-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ.

2
. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa
. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6o, VI e VII, do CDC.

3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, e do princípio da razoabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) grifo nosso

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, com a majoração do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023